Tribunal: TJSP
Processo: 1011654-93.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE SEGURO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - Autores que foram vítimas de estelionato - Cláusula excludente expressa - Validade - Improcedência mantida- Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - Recurso desprovido.